Tribunal: TJSP
Processo: 2071446-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar o cumprimento do contrato firmado pelas partes com o objetivo de fornecimento de energia elétrica no empreendimento, com a fixação de multa cominatória. CABIMENTO: A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Visa o cumprimento da ordem judicial e busca dar efetividade ao comando. Valor bem fixado pelo

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar o cumprimento do contrato firmado pelas partes com o objetivo de fornecimento de energia elétrica no empreendimento, com a fixação de multa cominatória. CABIMENTO: A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Visa o cumprimento da ordem judicial e busca dar efetividade ao comando. Valor bem fixado pelo juízo a quo. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.